Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. CCS-BACEN E DOI. INDEFERIMENTO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. UTILIDADE DAS PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras ou ao órgão fazendário para obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial do executado.
4. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos ou ainda diligências sem qualquer utilidade prática; seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. Entretanto, no caso de imóveis, a DOI pode revelar alienação em fraude à execução e a propriedade de imóveis em outras Unidades da Federação.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como o Infojud e CCS-BACEN, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor.
6. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas, etc. O referido Cadastro e o Sisbajud utilizam a mesma base de dados. Assim, não procede a alegação da agravante de que a consulta ao CCS-BACEN permite identificar relacionamentos não abrangidos pelo Sisbajud.
7. O Sisbajud permite o bloqueio de ativos financeiros e apresenta informações sobre valores vinculados a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, em princípio, não há utilidade em obter informações cadastrais, constantes do CCS-BACEN, se o objetivo é identificar patrimônio para expropriação, o que pode ser feito por meio da pesquisa pelo Sisbajud.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.